Tribunal: TJMT
Processo: 1002163-50.2024.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002163-50.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ALTAMIRO GARCIA DE SOUZA FILHO - CPF: 686.734.772-04 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIVAL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 670.390.142-20 (ASSISTENTE), ALINE CARVALHO SILVA - CPF: 040.164.721-80 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI N.º 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES EM COMPARTIMENTO OCULTO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006), à pena de 8 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 845 dias-multa no mínimo legal. O recorrente pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei de Drogas, sob o argumento de atuação como “mula” e preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado), considerando os requisitos legais para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006) exige o cumprimento cumulativo de quatro requisitos: (i) ser primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

4.

Embora o réu seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes, os elementos dos autos indicam sua dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes (aproximadamente 297 kg de cocaína e 38 kg de maconha) e pela sofisticação do
modus operandi
, com transporte interestadual em compartimento oculto (“fundo falso”) no veículo.

5.

A logística envolvida, o elevado valor econômico da droga e a existência de mandados de prisão anteriores pelo crime de tráfico de drogas reforçam a conclusão de que o réu não se trata de traficante eventual, mas sim de indivíduo inserido em esquema estruturado de narcotráfico.

6.

Precedentes do STJ e o Enunciado Orientativo n.º 30 do TJMT corroboram que a quantidade de drogas e o modo de acondicionamento são elementos aptos a afastar o benefício do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1.
A concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 depende do preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, especialmente a ausência de dedicação a atividades criminosas. 2. A quantidade expressiva de entorpecentes, o profissionalismo da prática delitiva e a sofisticação do modus operandi são circunstâncias suficientes para afastar o tráfico privilegiado”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
, §4º, e art. 40, V; Código Penal, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 774.070/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/05/2020; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 30, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALTAMIRO GARCIA DE SOUZA FILHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALTAMIRO GARCIA DE SOUZA FILHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º
1002163-50.2024.8.11.0021
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06
,
à pena de
8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais de ID 251673267, o recorrente pretende a
aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, considerando o cumprimento de todos os requisitos legais e sua atuação na condição de “mula”.

Nas contrarrazões constantes no ID 251673272, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID
262690251.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que no dia 17/05/2024, por volta das 07h30, no KM 565 da BR-158, na cidade de Água Boa-MT, o acusado
ALTAMIRO GARCIA DE SOUZA FILHO
foi preso em flagrante ao ser surpreendido transportando substâncias entorpecentes, em compartimento oculto (fundo falso), entre Estados da Federação, com o intuito de fornecê-las ao consumo de terceiros. Foram apreendidos
276 (duzentos e setenta e seis) tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 296,5 kg (duzentos e noventa e seis quilos e cinco gramas); 56 (cinquenta e seis) tabletes de pasta base de cocaína, pesando cerca de 55,5 kg (cinquenta e cinco quilos e cinco gramas); e 36 (trinta e seis) tabletes de maconha, com peso aproximado de 38 kg (trinta e oito quilos)
, todos devidamente embalados para comercialização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça acusatória, na data e horário mencionados, a Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento no perímetro urbano desta cidade, quando abordou o veículo Mercedes-Benz, modelo L 1519, cor bege, ano/modelo 1975, RENAVAM nº 00555813720, chassi nº 34504412261460, placa ADN-2497 (Ariquemes/RO). Durante a abordagem e identificação do condutor, verificou-se a existência de mandado de prisão em aberto nº 0007882-81.2017.8.14.0024.01.0004-23, expedido pela Vara Criminal de Itaituba/PA, em razão do crime de tráfico de drogas.

Consta na denúncia que, questionado sobre o motivo da viagem, inicialmente, o denunciado informou que partiu de Confresa/MT com destino a Formosa/GO, onde buscaria um caminhão. Posteriormente, alegou que iniciou o trajeto em Porto Velho/RO, realizando serviços de reboque de caminhões entre Colniza/MT e Guarantã do Norte/MT, além da região de São José do Xingu/MT até Confresa/MT, sem, contudo, apresentar qualquer documentação comprobatória das atividades desempenhadas.

Em razão das contradições em seus relatos, a equipe policial procedeu à vistoria minuciosa do veículo, momento em que identificou o compartimento oculto no assoalho, onde estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes mencionadas. Ao ser novamente interrogado,
ALTAMIRO
afirmou à guarnição que saiu de Porto Velho/RO com destino a Formosa/GO e que receberia o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo transporte das drogas. Dessa forma, o ora denunciado foi preso em flagrante, sendo apreendidos o veículo e o aparelho celular em sua posse, além da apreensão e incineração das substâncias ilícitas. [Denúncia, ID 251673198].

Por esses fatos, restou
denunciado por tráfico interestadual de drogas
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A
materialidade da infração penal
e a respectiva
autoria
que recai sobre o recorrente se encontram amplamente comprovadas nos autos e
sequer constituem objeto de insurgência recursal
, mesmo porque podem ser extraídas do auto de prisão em flagrante delito (ID

156171263); do boletim de ocorrência (ID 156171268); dos termos de exibição e apreensão (ID 156171269 e ID

156171271); do laudo pericial atestando que os materiais apreendidos apresentaram resultado positivo para a presença de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no território brasileiro (ID 156171273) e, sobretudo, dos depoimentos judiciais dos policiais rodoviários federais
Aline Carvalho Silva
e
Genival Oliveira da Silva
implicando-o na prática da narcotraficância
interestadual (relatório de mídias, ID 251673257).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 [TRÁFICO PRIVILEGIADO
]:

Como
único
estandarte recursal, a Defesa
pugna pela redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em benefício de
ALTAMIRO
, referindo-se que inexiste
in casu
comprovação de que o apelante se dedique a atividades criminosas, visto que restou clara sua atuação como “mula” no narcotráfico, portanto, preenche todos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse.

Sem razão, contudo.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “tráfico privilegiado”.

A benesse está positivada no §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão de que ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante não faz jus à aplicação do privilégio, porquanto possível extrair dos autos indicativos concretos de que se dedica a atividades criminosas.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a d. magistrada sentenciante assim consignou,
verbis:

“[...] No tocante a tese defensiva no sentido de que o réu participou apenas na função de “mula”, no transporte de drogas, tenho que não merece acolhida.

Nesse passo, as circunstâncias que envolveram o traslado do entorpecente, evidenciaram a prévia articulação e logística da conduta, notadamente ante a presença de compartimento muito bem estruturado e adaptado para ocultar as drogas transportadas, denotando, sem sombra de dúvidas, que o réu não se tratava de traficante eventual, mormente considerando-se que tamanha quantidade e expressivo valor monetário do entorpecente, a ser transportado entre estados da federação, não condiz com atribuição que pudesse ser confiada a pessoa inexperiente na atividade.

No tópico, embora seja sabido que os traficantes, usualmente, se utilizam de “mulas”, em transporte de entorpecente, ou seja, de pessoas sem qualquer ligação com o tráfico e que precisam de dinheiro rápido, de outro lado, não parece correta a afirmação de que a confiança para o transporte de tão alta carga fosse depositada a qualquer pessoa, na medida em que, por certo, não arriscariam, perder tamanha quantidade de droga e, consequentemente, todo o seu valor monetário.

Os elementos, a meu ver, indicam, sobremaneira, que existia uma confiança especial para com o denunciado no transporte de carga "tão valiosa", evidenciando que, não se tratava de pessoa meramente amadora, ou que tivesse atuado na primeira vez e de forma esporádica, em tal incumbência.

Aliás, a condição de “mula”, nem mesmo é apta a autorizar eventual a incidência do §1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), pois, o réu, por ocasião dos fatos, ainda que tivesse exercido somente a função de "mula", praticou ativamente uma das condutas alternativas descritas no preceito primário da norma penal violada, qual seja “transportar” e a atividade desenvolvida por ele integrava o rol de incumbências necessárias à captação, transporte e entrega do entorpecente, sendo sua atuação considerada, estreme de dúvidas, ato ilícito.

[...]

Das majorantes e minorantes: Quanto a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, há necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, que assim predispõe: “§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Pois bem,
no caso dos autos, observo que embora primário (ID 159229963), das informações constantes nos autos concluiu-se que o réu dedica-se às atividades criminosas, o que restou evidenciado através do requintado modus operandi do crime com o emprego de veículo dotado de compartimento especialmente preparado para ocultar drogas. Assim como, pelo próprio transporte de grande quantidade de entorpecentes, em carga, por certo, altamente avaliada monetariamente, circunstâncias, pois que confirmam seu envolvimento em esquema logístico de tráfico em operação complexa e muito bem organizada
.

Nesses termos,
os elementos concretos apurados denotaram a sofisticação e o engenho da prática delitiva não se compatibilizando com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência, a atividades delituosas.

Ora
, é evidente que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado o transporte de tão valorosa carga de entorpecentes, como já argumentando, anteriormente, nessa decisão.

Portanto, tenho que as circunstâncias retratadas mostram-se suficientes para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, autorizando o afastamento da causa especial de diminuição de pena em questão, nos moldes de precedentes do STJ
. Veja-se a transcrição a seguir:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRAFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM PROFISSIONALISMO NA CONDUTA CRIMINOSA: CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) .6.
O afastamento do tráfico privilegiado foi devidamente motivado, em razão da quantidade de droga apreendida (52 quilos de maconha), o número de pessoas envolvidas, bem como o uso de veículo previamente preparado (fundo falso), ademais da promessa de pagamento pelo transporte, não cabendo reexame de fatos e provas na instância especial
. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 774.070/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.) (suprimi e grifei)

Assim, tais circunstâncias se mostram fortes o bastante a afastar a aplicação da minorante [...]”
– Sentença, ID 251673259 - Pág. 4-6. (grifos nossos).

Com efeito, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino para outro estado da Federação, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga de alto valor econômico –
36 (trinta e seis) tabletes de MACONHA equivalentes a 37,725kg (trinta e sete quilogramas e setecentos e vinte e cinco gramas) e 333 (trezentos e trinta e três) tabletes, que resultaram positivo para presença de COCAÍNA, com peso total de 353,33kg (trezentos e cinquenta e três quilogramas e trezentos e trinta gramas)
–, cujo destino do transporte diz com outro Estado da Federação, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, outrossim, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em tabletes cuidadosamente embalados e ocultados em um fundo falso no assoalho do caminhão guincho, reforça, de modo inequívoco, a convicção acerca da habitualidade do réu na prática de atividades ilícitas. Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

À toda evidência, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que exsurge do caderno processual que
ALTAMIRO
, em contato com várias pessoas ligadas à narcotraficância, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por conduzir o caminhão contendo entorpecentes até outro Estado da Federação, tudo isso mediante a promessa de pagamento de considerável quantia, consistente em
R$ 15.000 (quinze mil reais) só
pelo transporte da droga, como o próprio réu confessou judicialmente.

Sob o crivo do contraditório
, os policiais rodoviários federais
Aline Carvalho Silva

e
Genival Oliveira
prestaram declarações harmônicas em relação às informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva.

A
policial rodoviária federal
Aline Carvalho Silva
relatou em juízo que, no dia dos fatos, sua equipe realizava rondas matutinas na BR-158, dentro da circunscrição de sua Delegacia. Durante o patrulhamento no trecho urbano da Comarca de Água Boa-MT, abordaram um veículo guincho, de aparência antiga e com placas do Estado de Rondônia, embora não se recorde a cidade específica. Ao iniciar a abordagem, foi solicitada a documentação do condutor, identificado como o acusado
ALTAMIRO
. Paralelamente à consulta da documentação, a equipe iniciou uma entrevista com o acusado, o qual demonstrou comportamento excessivamente nervoso e contraditório durante a conversa.

A testemunhante asseriu que, inicialmente,
ALTAMIRO
afirmou que apenas circulava pela região de Mato Grosso, vindo de Confresa e indo para Formosa-GO. Posteriormente, alterou sua narrativa, dizendo que havia saído de Porto Velho-RO, realizado o guinchamento de dois veículos dentro do Estado de Mato Grosso e seguia para Goiás. Quando questionado sobre a existência de documentação ou checklist referentes ao serviço de guinchamento (documentos comuns nesse tipo de serviço) o acusado alegou não possuir qualquer comprovante ou fotografia, o que causou estranheza à equipe.

Continuou seus relatos aduzindo que, durante a consulta dos documentos, foi constatado que
ALTAMIRO
possuía um mandado de prisão em aberto, expedido por uma vara do Estado do Pará, pelo crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Indagado sobre seus antecedentes criminais, o acusado negou qualquer envolvimento prévio com a justiça. Pontuou que, diante dessas inconsistências e do mandado de prisão em aberto, a equipe decidiu realizar uma verificação mais detalhada no veículo, ocasião em que localizaram um compartimento oculto (“mocó de assoalho”) na estrutura do guincho e, ao abri-lo, encontraram aproximadamente 390 kg (trezentos e noventa quilogramas) de entorpecentes, sendo a maior parte cloridrato de cocaína, além de pasta base e Skank.

Por derradeiro, a
PRF Aline
recordou-se de que
ALTAMIRO
mencionou ter iniciado a viagem em Porto Velho-RO e que o destino seria Formosa-GO, ressaltando, ainda, que o acusado confirmou que receberia um valor pelo transporte do material ilícito. No entanto, ele não especificou o local do carregamento, apenas reafirmou o ponto de partida da viagem e o destino final. [Relatório de Mídias, ID 251673257].

Em sintonia com as declarações acima, o
policial rodoviário federal
Genival Oliveira da Silva
discorreu em juízo que, no momento dos fatos, sua equipe realizava patrulhamento no perímetro urbano da cidade de Água Boa e, ao avistarem o caminhão conduzido pelo acusado
ALTAMIRO
, notaram o estado precário do veículo, o que motivou a abordagem. Durante o procedimento, foi constatado que o acusado possuía um mandado de prisão em aberto, o que reforçou a fundada suspeita da guarnição e justificou uma revista minuciosa no veículo.

Prossegue asserindo que o caminhão possuía placas de Rondônia, acrescentando que o ora apelante relatou ter realizado o transporte de reboque de caminhões, mas suas declarações eram confusas quanto aos trajetos percorridos. Embora não se recorde precisamente das falas do acusado no momento da abordagem, destacou que a revista resultou na apreensão de aproximadamente 297 (duzentos e noventa e sete) quilos de entorpecentes, incluindo cocaína, pasta base e maconha. [Relatório de Mídias, ID 251673257].

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais rodoviários federais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando
inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito
.

E salvo melhor juízo, nenhuma pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas auxilia no transporte dessa quantidade de cocaína e maconha, mediante o pagamento de considerável montante, sem que no mínimo já conhecesse todo o esquema criminoso, o que pode ser inclusive deduzido das circunstâncias de que, como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça, “
existem contra ele dois mandados de prisão, sendo que um deles foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Itaituba-PA, nos autos de nº 0007882-81.2017.8.14.0024, também pela prática de tráfico de entorpecentes, e, o outro, foi aviado pela Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, nos autos de nº 0000642-05.2016.8.14.0112”
(sic, ID 262690251, pág. 5), o que só espessa a conclusão de que faz do narcotráfico um meio de vida.

A propósito, é evidente que nesse ramo de atividade ilícita lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento, pois, os tabletes de cocaína e maconha foram adredemente acondicionadas em um fundo falso do caminhão.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, o apelante transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Por tudo isso, estou convencido de que as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à quantidade de droga e forma de acondicionamento, revelam profissionalismo que constitui indicativo de envolvimento com atividades delitivas, notadamente com o narcotráfico, e ainda permitem a utilização supletiva dos registros criminais do apelante para reforçar a conclusão acerca da sua habitualidade na prática criminosa.

Nessa toada, já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
III -
Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores:

(i)
quantidade expressiva de drogas apreendidas
(13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii)
existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas
IV - A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.” (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Grifei.

“
3. Não há que se falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga, na
hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos como a reiteração na prática delitiva e as circunstâncias da prisão, evidenciando a existência de uma etapa na venda estruturada de drogas
.” (AgRg no HC n. 893.606/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Grifei.

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que o apelante
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
ALTAMIRO GARCIA DE SOUZA FILHO
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1002163-50.2024.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025